Tribunal: TJDFT
Processo: 0720109-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720109-27.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: GILSON IVO MAGALHÃES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PLANILHA DO DÉBITO. PERÍCIA CONTÁBIL. APLICAÇÃO DA TABELA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DA JUSTIÇA FEDERAL. FORMA DE CONTAGEM DOS JUROS DE MORA. QUESTÕES NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO DA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. I - As objeções acerca da necessidade de realização de perícia contábil, aplicação da Tabela de Correção Monetária da Justiça Federal e contagem dos juros de mora na forma do art. 1-F da Lei 9.494/97 não foram objeto da decisão agravada, de maneira que a sua apreciação em sede recursal resultaria em supressão de instância. II - O agravante foi intimado a apresentar a Cédula de Crédito Rural, mas, além de intempestivamente, trouxe documento diverso do determinado pelo Juízo, de maneira que não se desincumbiu do ônus de demonstrar que os juros remuneratórios seriam indevidos. III - Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, ambos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a não incidência do código consumerista à hipótese dos autos, porque a pretensão funda-se no recebimento de diferenças de correção monetária em decorrência de suposta aplicação equivocada de índice correcional que teria ocasionado a elevação do valor devido em cédula de crédito rural cuja emissão é anterior à vigência da referida norma legal; b) artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil, por entender ser necessária a prévia liquidação de sentença para o cumprimento de sentença proferida em ação coletiva; c) artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, sob o argumento de que é necessária a realização de perícia técnico-contábil para a defesa dos argumentos do executado, sob pena de ofensa aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório; d) artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, sustentando que foi condenado ao pagamento da obrigação principal e acessória, solidariamente com a União e o Bacen, devendo ser estendida, no presente caso, a previsão de pagamento de juros pelo regramento especial válido à Fazenda Pública, ou seja, com incidência uma única vez até o efetivo pagamento dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Suscita que o acórdão deve ser reformado por violação da coisa julgada em relação à atualização monetária do débito e à correta aplicação dos índices, sem, contudo, indicar qual dispositivo legal teria sido vilipendiado. Alternativamente, assevera que os juros de mora só devem incidir a partir da citação na liquidação de sentença da demanda executiva individual, consoante decidido no julgamento dos recursos repetitivos REsp 1.370.899/SP e 1.361.800/SP. Apontou, ainda, violação ao artigo 130 do Código de Processo Civil, porém, sem demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Pleiteia a suspensão do processo, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça concedeu tutela de urgência ao Recurso Extraordinário interposto no REsp 1.319.232/DF, no qual se discute a legalidade da correção monetária e juros de mora incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Tema 1075 do STF). Pede, ainda, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 321, parágrafo único, 485, inciso I, e 509, inciso II, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 1o-F da Lei 9.494/1997, bem como em relação ao dissenso pretoriano indicado e ao pedido alternativo, uma vez que tais dispositivos legais e a tese suscitada não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial. Por isso que, não decidida a questão pela instância ordinária e não opostos embargos de declaração, a fim de ver suprida eventual omissão, incidem, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1772273/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 12/2/2020). Também não deve ser admitido o apelo especial no tocante à alegação de violação da coisa julgada, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial, seja ele interposto pela alínea "a" ou pela alínea "c" do permissivo constitucional, exige, necessariamente, a indicação do dispositivo de lei federal que se entende por contrariado, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 284 do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp 1510607/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 1/4/2020). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Ao Superior Tribunal de Justiça não cabe se manifestar sobre supostas violações de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1657600/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso quanto à mencionada contrariedade ao artigo 130 do Código de Processo Civil, porque “A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1852107/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 13/4/2020). Inviável, ainda, a suspensão do processo, por força da concessão da tutela de urgência ao Recurso Extraordinário interposto no REsp 1.319.232/DF, porque não se trata de recurso submetido ao rito dos recursos repetitivos e a decisão não foi emitida erga omnes. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025